Tribunal: TJDFT
Processo: 0725047-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAJUSTE. ANUAL ETÁRIO.VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A SÉTIMA E DÉCIMA FAIXA SUPERIOR À ACUMULADA ENTRE A PRIMEIRA E SÉTIMA FAIXAS. CÁLCULO ATUARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Apelações interpostas pela parte autora e pelas rés em face da sentença que, nos autos da ação declaratória de nulidade, confirmou a tutela de urgência parcialmente concedida, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) substituir o índice de reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos previsto no contrato para o índice de 43,78%; e ii) condenar as requeridas à devolução simples dos valores pagos a maior.
2. Nos termos do artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, devem ser consideradas fornecedoras de serviços e responder solidariamente tanto a Administradora de Benefícios como a operadora do plano de saúde. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, eis que não compete ao referido ente regulador fixar os índices de reajustes, mas apenas fiscalizar o percentual indicado pelas operadoras.
4. O STJ, apreciando a questão do reajuste de plano de saúde por idade (Tema 952) no Resp. 1568244/RJ, julgado em 14/12/2016 sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu pela validade do reajuste desde que observado alguns parâmetros: (i) expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. Ao julgar o Tema 1016, o STJ confirmou a validade do referido entendimento para o plano de saúde coletivo e definiu que o inciso II, artigo 3o, da Resolução n. 63/2003, da ANS que dispõe que “a variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas”, deve ser interpretado observando o sentido matemático da expressão ‘variação acumulada’, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, e aplicando-se, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.
5. No caso, a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas, o que contraria o disposto na Resolução 63/03, da ANS.
6. Conforme determinado no repetitivo (Tema 952), para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
7. Constatado o reajuste em percentual abusivo, surge o direito da autora em ser ressarcida dos valores pagos a maior, de forma simples, uma vez que os valores eram devidos e foram cobrados em razão de previsão contratual, somente considerada abusiva após pronunciamento judicial.
8. A “angústia de não saber se conseguiriam manter o pagamento do plano de saúde”, não é suficiente para amparar condenação a título de dano moral.
9.Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores parcialmente providos.